Tribunal: TCU
Processo: 039.962/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Miguel Antônio Thomé contra decisão que não conheceu do recurso de reconsideração por ele interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Miguel Antônio Thomé, ex-dirigente da Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (Crapa), ao Acórdão 2369/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Miguel Antônio Thomé para, no mérito, acolhê-los, tornando sem efeito, exclusivamente em relação ao embargante, o Acórdão 2369/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. em consequência do subitem anterior, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Miguel Antônio Thomé, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, encaminhando-se os presentes autos à Secretaria de Recursos para exame de mérito; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.